Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. MERO INCONFORMISMO. ARGUMENTOS E PEDIDOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado.

2. Por serem recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração devem se subsumir a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de não serem conhecidos.

3. Os embargos de declaração visam apenas completar a decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, não se prestando, a toda evidência, para obter o reexame da matéria contida no julgado ou para corrigir eventual erro in judicando, que deve ser arguido na via recursal própria.

4. Não pode a parte pretender, apenas em sede de embargos de declaração, a reforma da sentença quanto à condenação em honorários de sucumbência, suscitando fundamentos novos e formulando pedidos que sequer foram aduzidos nas razões de apelação, por configurar inovação recursal.

5. É inadmissível a inclusão, em sede de embargos de declaração, de novos argumentos e pedidos, porque já preclusa a oportunidade de fazê-lo quando da interposição do recurso de apelação.

6. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.